Tribunal: STJ
Processo: 5003910-25.2024.8.24.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2238448 - SC(2025/0399624-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: GUILHERME DICK NETO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
EMENTA
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE
MAJORANTES.
DISCUSSÃO
ACERCA
DA
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO CUMULATIVA, SUCESSIVA (OU EM CASCATA).
1. Delimitação da controvérsia: definir se, em caso de concurso de
majorantes, segundo o
do Código Penal, é admissível ou não a
art. 68
aplicação cumulativa, sucessiva (ou em cascata) das causas de aumento
no cálculo da terceira fase da dosimetria da pena.
2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do
e 256 e seguintes do RISTJ, com determinação de providências.
CPC/2015
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao
rito dos recursos repetitivos (RISTJ,
-C) e, por unanimidade, não suspender a
art. 257
tramitação de processos, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55402029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 21:28:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 21e29a23-1685-4f0a-b232-47758ea95d95

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2238448 - SC(2025/0399624-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: GUILHERME DICK NETO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE
MAJORANTES.
DISCUSSÃO
ACERCA
DA
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO CUMULATIVA, SUCESSIVA (OU EM CASCATA).
1. Delimitação da controvérsia: definir se, em caso de concurso de
majorantes, segundo o
do Código Penal, é admissível ou não a
art. 68
aplicação cumulativa, sucessiva (ou em cascata) das causas de aumento
no cálculo da terceira fase da dosimetria da pena.
2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do
e 256 e seguintes do RISTJ, com determinação de providências.
CPC/2015
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, fundado no art. 105, III,
, da Constituição Federal,
a
no contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local no julgamento da Apelação
Criminal n.
assim ementado (fls.
):
5003910-25.2024.8.24.0014/SC,
248/249
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÕES
CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO E
ABSOLUTÓRIA QUANTO AO SEGUNDO. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA
DEFESA DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu contra a
sentença que o condenou por infração ao
o, caput e §§ 2o e 4o, inciso I, da
art. 2
e o absolveu da imputação prevista no
caput, da
Lei n. 12.850/13,
art. 35,
com fulcro no
VII, do CPP.
Lei n. 11.343/06,
art. 386,
2. A defesa requer a absolvição do crime de organização criminosa, bem
como reparos na dosimetria. O Ministério Público, por sua vez, almeja a
condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar há provas suficientes
para condenação pelo crime de organização criminosa; (ii) definir se deve ser

afastada a negativação das circunstâncias do crime ou alterado o patamar de
aumento definido na sentença; (iii) decidir se as majorantes da organização
criminosa armada e participação de adolescentes devem ser afastadas ou mantida
apenas uma delas pela aplicação do parágrafo único do
do Código Penal;
art. 68
(iv) conferir se houve “efeito cascata” no cálculo da pena na terceira fase; (v)
examinar se é possível, no caso, a condenação concomitante pelos crimes de
associação para o tráfico e organização criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Existindo provas suficientes da configuração da conduta atrelada ao crime
de organização criminosa e o envolvimento direto do réu, na medida em que,
atuando no comércio de entorpecentes favorecem o financiamento e
fortalecimento do grupo criminoso Primeiro Grupo Catarinense (PGC), é incabível
a absolvição.
5. Admite-se a negativação da vetorial relativa às circunstâncias do crime
nos casos em que o agente está integrado à organização sabidamente perigosa, a
demonstrar a maior censurabilidade da conduta.
6. O acréscimo dado à pena-base, aplicada na fração de
deve ser
1/3
mantido tanto em razão da discricionariedade inerente ao magistrado na valoração
das circunstâncias judiciais, bem como, notadamente, em razão da citada
concretude dos fundamentos apresentados para a exasperação perpetrada.
7. É legítimo o reconhecimento das causas de aumento previstas no § 2o e
inciso I do § 4o do
o da
assim como a aplicação cumulada
art. 2
Lei n. 12.850/13,
das duas majorantes, dada as circunstâncias do caso concreto, tendo em vista a
relevância da mão de obra de inimputáveis na estrutura do grupo criminoso para
as mais diversas funções ilícitas, bem como a utilização de armamentos bélicos no
cotidiano da facção para garantir maior intimidação e concretizar seus crimes.
8. Reconhecida duas majorantes na terceira fase da dosimetria, não é
possível que o acréscimo decorrente de cada uma delas incida sobre o montante
do produto anterior, incorrendo em indevido “efeito cascata”, de modo que a
readequação, de ofício, da pena do réu é medida de rigor.
9. Tendo em vista que os crimes associativos imputado ao réu decorrem de
idênticos desígnios e contexto fático, e por estarem plenamente configurados os
requisitos do crime descrito no
o da
é inviável a dupla
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
punição, razão pela qual escorreita a absorção do crime previsto no
da
art. 35
Lei n. 11.343/06.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido, e, de ofício, readequada a pena
imposta ao acusado.
A parte recorrente aponta ofensa ao
, do Código Penal,
art. 68, caput
sustentando que, no concurso de causas de aumento na terceira fase da dosimetria,
deve ser aplicado o critério cumulativo, de forma sucessiva, com cômputo em cascata.
Argumenta que o acórdão recorrido, ao afastar a técnica do cômputo cumulado,
contrariou o texto legal e a jurisprudência das Turmas criminais do Superior Tribunal de
Justiça, devendo ser restabelecida a dosimetria da sentença com aplicação sucessiva
das duas majorantes reconhecidas (fls.
e
).
258/265
252/257
Contrarrazões apresentadas às fls.
o
267/270,
recurso foi admitido na
origem (fls.
), inclusive com indicação para julgamento qualificado como
271/279
representativo da controvérsia.

Nesta Corte Superior, o eminente Ministro Moura Ribeiro, Presidente da
Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, abriu vista ao Ministério
Público Federal e intimou as partes para que se manifestassem a respeito da
admissibilidade do recurso como representativo da controvérsia (fl. 290).
O MPF e a parte recorrente manifestaram-se favoráveis à admissão do
recurso (fls.
e
), ao passo que a parte recorrida se manifestou
296/302
310/315
desfavorável, aduzindo que não restou demonstrado que a controvérsia tenha se
replicado em número significativo de processos aptos a justificar a afetação como tema
representativo e que se trata de questão interna relativa à dosimetria da pena, a ser
resolvida caso a caso, conforme as circunstâncias judiciais e o número de majorantes
(fl. 307).
aplicáveis
Os autos, então, foram redistribuídos a mim, por prevenção ao
REsp n. 2.238.446/SP.
É o relatório.
VOTO
Consoante os arts. 1.036,
e § 6o, do Código de Processo Civil e 257-
caput
A, § 1o, do RISTJ, os requisitos para afetação de recurso especial ao rito dos
repetitivos são os seguintes: a) veiculação de matéria de competência do Superior
Tribunal de Justiça; b) atendimento aos pressupostos recursais genéricos e
específicos; c) inexistência de vício grave que impeça o conhecimento do recurso; d)
multiplicidade de processos com idêntica questão de direito ou potencial vinculante; e
e) apresentação de abrangente argumentação sobre a questão a ser decidida.
No caso, os requisitos estão preenchidos.
Ora, a matéria objeto de exame situa-se na seara do direito
infraconstitucional, ou seja, refere-se à interpretação do art. 68 do CP.
Os pressupostos genéricos do recurso especial também estão presentes, já
que o reclamo foi interposto dentro do prazo legal, há interesse recursal e o recurso
impugna acórdão proferido por Tribunal de Justiça, tampouco se verifica algum vício
que impeça o conhecimento do recurso.
Os pressupostos específicos do recurso especial igualmente encontram-se
atendidos. A questão suscitada foi objeto de prequestionamento, não há falar em
necessidade de reexame de elementos fático-probatórios para a apreciação da

controvérsia, tampouco de matéria de direito local ou de natureza constitucional.
Cumprido, de igual modo, o pressuposto atinente ao exaurimento de instância.
Cumpre destacar, ainda, que a argumentação desenvolvida nas razões
recursais bem delimita a controvérsia e impugna os fundamentos do acórdão atacado,
além do que há nítida pertinência temática entre a controvérsia suscitada, o contexto
normativo estabelecido no recurso especial e a questão litigiosa deduzida nos autos.
O pressuposto da multiplicidade e da potencialidade vinculativa também
estão atendidos.
Ora, conforme ressaltado na decisão do Presidente da Comissão Gestora
de Precedentes Jurisprudência e Ações Coletivas desta Corte, dados obtidos em
pesquisa na página eletrônica do STJ constatam a existência de mais de 243
(fl. 321 – grifo

acórdãos e 9.743 decisões monocráticas das Turmas criminais
nosso) que tratam sobre a matéria em discussão.
Com efeito, no contexto apresentado, pode-se ter como madura a matéria
submetida ao rito do recurso especial repetitivo, circunstância que possibilita a
formação de um precedente judicial dotado de segurança jurídica.
É desnecessária a suspensão dos processos prevista no
do
art. 1.037
Código de Processo Civil.
Primeiro, porque já existe orientação jurisprudencial sedimentada nesta
Corte sobre a matéria sob discussão:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA
DA PENA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, no qual se questiona a dosimetria da pena aplicada ao paciente,
condenado por roubo com concurso de agentes e uso de arma de fogo, e a
condenação em reparação de danos sem pedido expresso na denúncia.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em definir se é cabível a cumulação das causas de
aumento de pena previstas no
§ 2o, II (concurso de agentes), e § 2o-A, I
art. 157,
(uso de arma de fogo), ambos do Código Penal, e se a fundamentação adotada
pelo Tribunal de origem é suficiente para justificar a exasperação.
3. A discussão também envolve a legalidade da fixação de indenização por
danos com pedido expresso na denúncia, mas sem indicação do valor mínimo
pretendido.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento no sentido de que o habeas corpus não deve ser utilizado
como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, admitindo-se sua
análise apenas em casos excepcionais de flagrante ilegalidade.

5. O
do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas
art. 68
de aumento de pena, desde que haja fundamentação concreta para tanto, de
forma que a escolha da fração deve considerar as particularidades do caso.
A jurisprudência desta Corte admite a aplicação em cascata das majorantes
quando as circunstâncias do caso justificarem sanção mais rigorosa.
6. A Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que, para a fixação de
valor mínimo para reparação dos danos, é imprescindível pedido expresso na
denúncia e indicação do valor pretendido para assegurar o contraditório e a ampla
defesa.
7. No caso concreto, a ausência de indicação do valor mínimo na denúncia
inviabiliza a fixação da reparação, pois fragiliza o contraditório do réu.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental parcialmente provido para afastar a condenação pela
indenização arbitrada.
Tese de julgamento: 1. A fixação de reparação mínima por danos morais
exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido. 2. A ausência
de pedido expresso com indicação do valor mínimo na inicial inviabiliza a fixação
da reparação por violar o contraditório e a ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
IV; CP,
art. 387,
art. 68;
CP,
§ 2o, II e § 2o-A, I. Jurisprudência relevante citada:
art. 157,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
710.060/SP,
Quinta Turma, j.
STJ, AgRg no
Rel. Min.
14/12/2021;
REsp n. 2.049.194/RS,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
STJ, AgRg no
17/06/2024;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
REsp n. 2.181.901/SP,
28/05/2025.
(AgRg no HC n.
Ministro Otávio de Almeida Toledo
983.103/PR,
(Desembargador Convocado do TJSP),
, julgado em
Sexta Turma
13/8/2025,
DJEN de
- grifo nosso).
18/8/2025

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIA PÚBLICA. EXPOSIÇÃO DE TERCEIROS A
RISCO. FUNDAMENTO VÁLIDO. APLICAÇÃO CUMULATIVA OU EM CASCATA
DE CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão que não admitiu recurso especial. O recorrente
alega violação ao
do Código Penal, pela negativação inadequada das
art. 59
circunstâncias do crime, e ao
§ 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, pela
art. 157,
aplicação em cascata de causas de aumento de pena sem motivação adequada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação cumulativa
das causas de aumento de pena no crime de roubo foi devidamente
fundamentada, conforme exigido pela jurisprudência e pela Súmula 443 do STJ.
Também está em julgamento o controle de legalidade da motivação utilizada para
negativar as circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir
3. As instâncias ordinárias aplicaram cumulativamente as causas de
aumento de pena do
§ 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, sem
art. 157,
fundamentação concreta específica, contrariando a Súmula 443 do STJ. A
jurisprudência deste Tribunal exige que, na aplicação cumulativa ou em
cascata das majorantes do crime de roubo, o julgador justifique de maneira
concreta, com base nas circunstâncias do caso, o aumento da pena, o que
não ocorreu no presente caso. As instâncias ordinárias não fundamentaram
o emprego cumulativo das majorantes. Houve apenas a indicação da
ocorrência das causas de aumento e considerações genéricas sobre a
gravidade abstrata da conduta, o que é ilegal.
4. Em recurso especial exclusivo da defesa, excluída a cumulação de causas
de aumento de pena do crime de roubo, não é possível a migração da causa de
aumento decotada para outra etapa da dosimetria da pena, porque essa operação
não é obrigatória e traduziria supressão de instância e, quiçá, reformatio in pejus.

5. A prática do crime de roubo em via pública, em local com circulação de
pessoas, expondo terceiros a risco, constitui circunstância grave, autorizando a
valoração negativa do vetor 'circunstâncias do crime', em razão da maior
periculosidade da conduta.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso especial parcialmente provido para decotar a aplicação
cumulativa da causa de aumento de pena do concurso de agentes.
(
Ministra Daniela Teixeira,
, julgado
AREsp n. 2.640.663/MA,
Quinta Turma
em
DJEN de
- grifo nosso).
4/2/2025,
14/2/2025
Segundo, porque eventual dilação temporal no julgamento dos feitos
correspondentes pode acarretar gravame aos jurisdicionados.
Diante disso, em observância ao disposto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código
de Processo Civil de 2015 e 256 e ss. do RISTJ, afeto o julgamento do presente
recurso especial à Terceira Seção, conforme dispõe o
-E, II, do RISTJ,
art. 256
com a adoção das seguintes providências:
a) delimitação da controvérsia nos seguintes termos: definir se, em caso de
concurso de majorantes, segundo o
do Código Penal, é admissível ou não
art. 68
a aplicação cumulativa, sucessiva (ou em cascata) das causas de aumento no
.
cálculo da terceira fase da dosimetria da pena
b) envio de cópia do inteiro teor do acórdão proferido nestes autos aos

Ministros integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça;
c) comunicação aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais
para que tomem conhecimento do acórdão proferido nestes autos, com a observação
de que não apliquem o disposto na parte final do § 1o do
do Código de
art. 1.036
Processo Civil e no
-L do RISTJ (suspensão do trâmite dos processos
art. 256
pendentes);
d) expedição de ofício à Defensoria Pública da União para figurar na

condição de
; e
amicus curiae
e) após, nova vista ao Ministério Público Federal pelo prazo 15 dias, nos
termos do
-M do RISTJ.
art. 256

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2025/0399624-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.238.448 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50039102520248240014
Sessão Virtual de 18/03/2026 a 24/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: GUILHERME DICK NETO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por unanimidade, não suspendeu a tramitação de
processos, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542605449023;0092065@
2025/0399624-3 - REsp 2238448 Petição : 2026/00IJ322-9 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA55354570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 25/03/2026 17:30:37
Código de Controle do Documento: 3A12D030-98D3-4F61-80FC-42D03EA14C2B